Tribunal: TJBA
Processo: 8067908-22.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8067908-22.2020.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: ESPÓLIO DE ANTONIO CHRYSIPPO DE AGUIAR registrado(a) civilmente como ANTONIO CHRYSIPPO DE AGUIAR e outros (2) Advogado(s): MARIA VALDENIRA FIALHO DE SOUSA, CELIO HENRIQUE MAGALHAES ROCHA APELADO: DERALDO DE JESUS Advogado(s):IVO DE SOUSA ALMEIDA ACORDÃO Ementa: AGRAVO INTERNO. PROCESSO CIVIL. DESCUMPRIMENTO DE NORMA ADMINISTRATIVA (DECRETO JUDICIÁRIO Nº 700/2024). DESENTRANHAMENTO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INTIMAÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO. INÉRCIA DA PARTE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de agravo interno interposto contra decisão monocrática que determinou o desentranhamento da petição de embargos de declaração por inobservância ao art. 1º do Decreto Judiciário nº 700/2024 do Tribunal de Justiça da Bahia, que impõe o correto cadastramento dos recursos internos no PJe. A parte agravante alegou impossibilidade técnica de correção direta do erro e ausência de prejuízo processual. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar se a decisão agravada, que desentranhou os embargos de declaração por erro no protocolo e ausência de regularização no prazo legal, deve ser mantida ou reformada, diante das alegações de impossibilidade técnica e ausência de prejuízo. III. Razões de decidir 3. A decisão agravada baseou-se em norma administrativa expressa que determina o correto cadastramento dos recursos internos no sistema Pje. 4. A parte foi intimada para sanar o vício formal no prazo legal, nos termos do art. 218, § 3º, do CPC, mas permaneceu inerte, o que caracteriza preclusão consumativa. 5. Ainda que houvesse dificuldade técnica, cabia à parte se manifestar tempestivamente e requerer providências da Secretaria, o que não ocorreu. 6. Não há erro escusável ou nulidade suprível, pois houve intimação expressa para regularização e ausência de manifestação. 7. O princípio da instrumentalidade das formas não afasta o dever de observância às normas procedimentais quando a parte teve oportunidade de correção e não a exerceu. IV. Dispositivo e tese 8. Agravo interno conhecido e desprovido. Tese de julgamento: “1. O desentranhamento de recurso interposto em desacordo com norma administrativa é medida válida quando a parte, devidamente intimada para sanar o vício, permanece inerte. 2. A alegação de impossibilidade técnica não afasta a preclusão consumativa se a parte não se manifesta nos autos requerendo providências dentro do prazo legal.” ____________ Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 218, § 3º, e 1.026, § 2º; Decreto Judiciário nº 700/2024 do TJBA, art. 1º. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno na Apelação Cível nº 8067908-22.2020.8.05.0001, em que figuram como Agravantes o Espólio de Antônio Chrysippo de Aguiar e outros, e como Agravado Deraldo de Jesus, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente / Relator